Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em matéria criminal, é cabível agravo interno contra decisões monocráticas que negam seguimento a Habeas Corpus, por meio da aplicação subsidiária do CPC, art. 1.021 c/c RITJDFT, arts. 89, III e 265, § 4o.
2. De acordo com o CPP, art. 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
3. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu, negou provimento ao recurso interposto e manteve integralmente a sentença penal condenatória não tem respaldo na legislação de regência.
4. A impetração dirigida contra acórdão de Turma Recursal somente se viabiliza em situação de patente ilegalidade, sob pena de transformar o Tribunal em instância revisora ordinária, sendo vedada, na via estreita do habeas corpus, a reapreciação do conjunto fático-probatório que embasa a condenação.
5. A alegação de nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita ou por suposto desrespeito a diretrizes legais e protocolos institucionais, exige análise aprofundada das provas produzidas, o que inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade manifesta em sede de habeas corpus.
6. Inexistindo teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator, e permanecendo hígidos os fundamentos de inadmissibilidade previstos no Regimento Interno (v.g., RITJDFT, art. 89, III), impõe-se manter a decisão que não admitiu o writ.
7. Recurso conhecido e não provido.